Tribunal: TJSP
Processo: 2107897-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão de reforma do capítulo da r.decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça – Cabimento parcial – Hipótese em que a empresa agravante apresentou elementos de convicção que sugerem sua impossibilidade de custear as despesas do processo – Subsequente instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Alegações

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão de reforma do capítulo da r.decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça – Cabimento parcial – Hipótese em que a empresa agravante apresentou elementos de convicção que sugerem sua impossibilidade de custear as despesas do processo – Subsequente instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Alegações de existência de grupo econômico, com confusão patrimonial e desvio de finalidade – Averiguação da efetiva alegação de hipossuficiência que apenas será possível após a conclusão do referido incidente processual – Cabimento, todavia, da dispensa do recolhimento das despesas processuais até o julgamento definitivo do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando deverá ser novamente apreciado o pedido de gratuidade em primeiro grau de jurisdição – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE, COM DETERMINAÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE - Pretensão de reforma do capítulo da r.decisão que indeferiu a liberação do bloqueio realizado em conta corrente - Descabimento – Hipótese em que o bloqueio de ativos foi realizado via Bacen Jud – Inaplicabilidade do CPC, art.836 - Bloqueio que atende ao interesse do exequente de satisfação do valor executado, ainda que minimamente – Constrição de valores que deve ser mantida, observando-se o procedimento previsto nos arts.854 e seguintes do CPC – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2107897-58.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante TOYLAND COMERCIAL,
DISTRIBUIDORA, TECIDOS E APLICATIVOS LTDA, é agravado
CRAFT MULTIMODAL LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

Agravo de Instrumento no 2107897-58.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 30987
AGRV.No: 2107897-58.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : TOYLAND COMERCIAL DISTRIBUIDORA TECIDOS E
APLICATIVOS LTDA.
AGDO. : CRAFT MULTIMODAL LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA
JUSTIÇA Pretensão de reforma do capítulo da r.decisão
que indeferiu pedido de gratuidade da justiça Cabimento
parcial Hipótese em que a empresa agravante apresentou
elementos de convicção que sugerem sua impossibilidade de
custear as despesas do processo Subsequente instauração
de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
Alegações de existência de grupo econômico, com confusão
patrimonial e desvio de finalidade Averiguação da efetiva
alegação de hipossuficiência que apenas será possível após a
conclusão do referido incidente processual Cabimento,
todavia, da dispensa do recolhimento das despesas
processuais até o julgamento definitivo do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, quando deverá
ser novamente apreciado o pedido de gratuidade em
primeiro grau de jurisdição RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO NESTA PARTE, COM DETERMINAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PENHORA DE
VALORES EM CONTA CORRENTE - Pretensão de
reforma do capítulo da r.decisão que indeferiu a liberação
do bloqueio realizado em conta corrente - Descabimento
Hipótese em que o bloqueio de ativos foi realizado via
Bacen Jud Inaplicabilidade do CPC, art.836 - Bloqueio
que atende ao interesse do exequente de satisfação do valor
executado, ainda que minimamente Constrição de valores
que deve ser mantida, observando-se o procedimento
previsto nos arts.854 e seguintes do CPC RECURSO
DESPROVIDO NESTA PARTE.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra respeitável decisão,
proferida em cumprimento provisório de sentença, que
indeferiu pedidos de gratuidade da justiça e de revogação
do bloqueio de valores arrestados (fls.1.280 dos autos do

Agravo de Instrumento no 2107897-58.2020.8.26.0000
3
processo no0009643-43.2018.8.26.0004).
Sustenta a agravante, em apertada síntese,
que não tem condições de suportar os gastos do processo,
e que, por isso, faz jus à gratuidade pleiteada.
Alega
que
o
bloqueio
via
Bacenjud
realizado em seu desfavor, no valor de R$417,76,
representa
0,14%
do
débito
cobrado,
que
é
de
R$295.840,30, de maneira que tais valores devem ser
liberados, em conformidade com o art.836 do CPC.
Postula, por fim, a reforma da r.decisão
recorrida.
Recurso bem processado.
Contrarrazões às fls.103-117.
Instada
a
se
manifestar
acerca
das
contrarrazões (fls.121), a agravante apresentou a petição
de fls.126-138.
Em
seguida,
instado
a
se
manifestar
(fls.140), o agravado deixou transcorrer o prazo legal
sem se manifestar (fls.142).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Quanto ao pedido de gratuidade da justiça,
prevê o artigo 98 do novo Código de Processo Civil a
possibilidade de deferimento da gratuidade às pessoas
jurídicas.
A condição para a sua obtenção está
centrada na ausência de condição econômica que permita à
parte custear os gastos do processo.
Nesse sentido: “Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar

Agravo de Instrumento no 2107897-58.2020.8.26.0000
4
com os encargos processuais” (Súmula n. 481, CORTE
ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).
No
caso
em
exame,
os
documentos
de
fls.28-40 e 91-93 sugerem a incapacidade econômica da
empresa recorrente de arcar com esses gastos, em razão de
seu elevado prejuízo apurado no exercício de 2018, o qual
se repetiu no exercício de 2019; ademais, a agravante
também demonstrou que não possui patrimônio tangível,
pois seus ativos consistem substancialmente em recebíveis
e indébitos tributários, cujo recebimento não possui
termo.
Tal conjuntura também foi recentemente
reconhecida
por
decisão
monocrática
proferida
pelo
ilustre Desembargador Miguel Petroni Neto, em 22/05/2020,
da Eg.16a Câmara de Direito Privado, nos autos do agravo
de instrumento no 2023210-51.2020.8.26.0000 (fls.95-96).
No entanto, noticiou-se, às fls.1.334 dos
autos do processo de origem, que foi instaurado incidente
processual de desconsideração da personalidade jurídica
em desfavor da agravante e da empresa “Toyland Brasil
Comércio
Utilidades
Domésticas
Ltda.”
(processo
no0003077-10.2020.8.26.0004).
Tal
incidente
foi
instaurado
porque,
segundo alega o agravado, ambas as empresas integram um
grupo econômico, com confusão patrimonial e desvio de
finalidade, uma vez que a empresa aqui agravante atuaria
para absorver o passivo do conglomerado, e, assim,
fraudar credores.
Assim, ainda não é possível concluir pela
alegada hipossuficiência econômica da agravante, a qual
apenas poderá ser analisada em definitivo após a
conclusão do mencionado incidente de desconsideração da
personalidade
jurídica;
ocasião
em
que
deverá
ser
novamente apreciado, em primeiro grau de jurisdição, o

Agravo de Instrumento no 2107897-58.2020.8.26.0000
5
pedido de gratuidade.
Nesse
contexto,
deve
ser
mantida
a
antecipação dos efeitos da tutela recursal deferida às
fls.98, para que, até a conclusão do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, seja mantida a
suspensão do cumprimento do capítulo da decisão recorrida
que indeferiu a gratuidade da justiça.
Contudo, no que tange à liberação do valor
bloqueado em conta, sem razão a agravante.
Com efeito, a execução se dá no interesse
do credor visando à satisfação do valor executado, e o
bloqueio de ativos atende aos objetivos da execução.
Por sua vez, dispõe o artigo 836 do Código
de Processo Civil que “não se levará a efeito a penhora
quando ficar evidente que o produto da execução dos bens
encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das
custas da execução”.
Referido dispositivo legal, contudo, é
inaplicável em se tratando de bloqueio de valores via
BacenJud, medida com a qual nada se despende, de modo que
todo o valor bloqueado se destina a abater o valor do
crédito executado.
A respeito da manutenção do bloqueio,
ainda que ínfimo, este Colendo Tribunal de Justiça já
decidiu, inclusive esta Egrégia 13a Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial
Decisão rejeitou impugnação à
penhora
Bloqueio BACENJUD
Alegação de
penhora de valor ínfimo, pretendendo-se o
levantamento
do
valor
bloqueado

Inadmissibilidade
Aplicação do princípio da
utilidade da execução (art. 836, §2o, do
CPC/15) - O princípio da menor onerosidade
previsto pelo art. 805 do CPC deve harmonizar-
se com a efetividade da execução Alternativa

Agravo de Instrumento no 2107897-58.2020.8.26.0000
6
mais eficaz e menos onerosa não indicada pelo
executado (arts. 805, parágrafo único, 829,
parágrafo segundo e 854, todos do NCPC) -
Recurso
negado.
(Agravo
de
Instrumento
2181167-23.2017.8.26.0000,
13a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. Francisco Giaquinto,
j. 23.11.17).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Penhora de ativos
financeiros Bloqueio 'on line' Argumento de
que o valor constrito seria irrisório frente ao
valor da execução
Artigo 836 do CPC

Inaplicabilidade Assentado o entendimento que
bloqueios
de
ativos
financeiros
não
são
obstados pelo argumento de irrisoriedade

Precedentes
Decisão mantida
Recurso não
provido.”(Agravo
de
Instrumento
2075123-77.2017.8.26.0000,
13a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Heraldo de Oliveira, j.
21.06.17).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Penhora on
line Quantias irrisórias insuficientes para o
pagamento das custas da demanda Pretensão de
revogação da ordem com fundamento no art. 836
do CPC/2015 Descabimento Dispositivo legal
que não se aplica à hipótese
Decisão de
indeferimento mantida
Recurso não provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2077522-45.2018.8.26.0000,
17a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. Paulo Pastore Filho,
j. 03.07.18).
“Agravo de instrumento Execução por quantia
certa Penhora de valores depositados em conta
corrente dos devedores Valor bloqueado ínfimo
frente ao débito
Custo irrisório com a
constrição e transferência de valor CPC, art.
836 - Inaplicabilidade - Execução deve ser útil
ao credor - Alegação de que a verba é destinada
a pagamento da folha de empregados (pessoa
jurídica) e se trata de proventos de aposentadoria (pessoa física)

Extratos
bancários demonstram que há recebimento de
valores diversos em ambas as contas, que não
têm
natureza
exclusivamente
alimentar

Existência
de
sobra,
inclusive
objeto
de
aplicação financeira pelo titular pessoa física

Impenhorabilidade
não
reconhecida
-
Constrição mantida - Recurso desprovido

Decisão
mantida.”
(Agravo
de
Instrumento

Agravo de Instrumento no 2107897-58.2020.8.26.0000
7
2251152-79.2017.8.26.0000,
21a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. Ademir Benedito, j.
09.03.18).
Nessa ordem de ideias, deve ser mantido o
bloqueio de valores em desfavor do devedor, observando-se
o procedimento previsto no Código de Processo Civil
aplicável a essa espécie de penhora (arts.854 e seguintes).
Diante de todo o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso, apenas para determinar, até o
julgamento definitivo do incidente de desconsideração da
personalidade
jurídica
(processo
no0003077-10.2020.8.26.0004), a suspensão do cumprimento
do capítulo da r.decisão recorrida que indeferiu a
gratuidade em desfavor da agravante; determinando-se que,
encerrado o referido incidente, seja promovida nova
análise, em primeiro grau de jurisdição, do pedido de
gratuidade da justiça formulado.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora